Tribunal: TJSP
Processo: 2139043-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de multa ambiental em fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Controvérsia sobre sua repartição entre os advogados que atuaram. Necessidade de ação autônoma. Recurso não provido.